Tribunal: TJES
Processo: 0003368-88.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003368-88.2015.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADO:
RICARDO JOSÉ FONSECA FIALHO

EMBARGADOS/EMBARGANTES:
JADSON PINA LAURETT E ANNA CHRISTINA FIRME LEITE

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS EMBARGOS. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIDA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Pretendem os Embargantes reanálise do conjunto probatória por meio dos presentes aclaratórios, o que não é lícito por esta via.

2. Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

3.
O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo
1.022 do CPC.
Recurso conhecido e improvido.

4. Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de RICARDO JOSÉ FONSECA FIALHO
e de
JADSON PINA LAURETT
e
ANNA CHRISTINA FIRME LEITE
,

nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 06

de
maio
de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003368-88.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADSON PINA LAURETT e outros (3)

APELADO: RICARDO JOSE FONSECA FIALHO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS EMBARGOS. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIDA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Pretendem os Embargantes reanálise do conjunto probatória por meio dos presentes aclaratórios, o que não é lícito por esta via.

2. Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

3.
O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo
1.022 do CPC.
Recurso conhecido e improvido.

4. Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de RICARDO JOSÉ FONSECA FIALHO
e de
JADSON PINA LAURETT
e
ANNA CHRISTINA FIRME LEITE
,

nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
06
de
maio
de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003368-88.2015.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADO:
RICARDO JOSÉ FONSECA FIALHO

EMBARGADOS/EMBARGANTES:
JADSON PINA LAURETT E ANNA CHRISTINA FIRME LEITE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RICARDO JOSÉ FONSECA FIALHO
e por
JADSON PINA LAURETT
e
ANNA CHRISTINA FIRME LEITE
, opostos, respectivamente, nos ids. 7857778 e

7875720, em razão do acórdão (id. 7654910) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de JADSON PINA LAURETT e ANNA CHRISTINAS FIRME LEITE LAURETT, bem como conheceu e deu provimento ao recurso de CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI JÚNIOR e ANGELA MARIA DE CARVALHO CAVALCANTI.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Pois bem. Considerando a oposição de dois embargos, entendo por fazer o exame separado de cada um, para fins de organização do presente pronunciamento.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RICARDO JOSÉ FONSECA FIALHO

Em suas razões recursais (id. 7857778), o embargante alega que há omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, pois foi negado provimento ao recurso de Jadson Pina e Anna Christinass, sem ter ocorrido o aumento do percentual.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, na forma do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil.

Entendo que não merece provimento o aclaratório. Explica-se.

Verifica-se que o acórdão manifestou-se expressamente sobre a majoração dos honorários, a saber:

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) o valor da condenação.

Nesse cenário, considerando que apenas o embargante figura como apelado na relação recursal (Jadson Pina Laurett e Anna Christina Firme Leite x Ricardo José Fonseca Fialho), a majoração dos honorários, por decorrência lógica, foi realizada em favor do seu patrono.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
JADSON PINA LAURETT E ANNA CHRISTINA FIRME LEITE

Os embargantes JADSON PINA LAURETT e ANNA CHRISTINA FIRME LEITE opuseram Embargos Declaratórios no id. 7875720, afirmando, basicamente, que houve omissão por não se considerar a fundamentação da apelação, especialmente a exceção de contrato não cumprido. Ademais, utiliza o recurso para trazer a matéria para fins de prequestionamento. Alegam, ainda, que utilizam o recurso para fins de prequestionamento.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, na forma do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil.

Sem razão o argumento dos embargantes.

Isso porque os embargantes não apontam nenhum vício no acórdão objurgado, mas apenas insurgem-se genericamente contra o entendimento firmado, pretendendo, em verdade, mero reexame de pontos sobre os quais este órgão julgador já se debruçou.

Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

I
mportante ressaltar, ainda, que o embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo
1.022 do CPC.

Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] 3. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp nº 1312781/RS, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 17.12.2013).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto do e. Relator.

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

NEGO PROVIMENTO
ao Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.